Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020192-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O NÚMERO DE EXECUTADOS. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOMENTE SOBRE O QUINHÃO ATRÍBUÍVEL A PARTE QUE É EXCLUÍDA DA LIDE. PROVIMENTO. DECISÃO REFORMADA

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. A condenação decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de pessoa física para figurar em execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em casos de valores elevados e, subsidiariamente, se a fixação dos honorários deve considerar o valor proporcional do débito em relação ao número de executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ, a fixação de honorários por equidade não é cabível quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado. A orientação do STJ exige a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. No presente caso, o proveito econômico deve corresponder ao valor da dívida dividido pelo número de executados, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que considera o impacto patrimonial para o executado excluído do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e provido. Reformada a decisão agravada, com arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma escalonada, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento: “A fixação de honorários por equidade não é cabível em casos de valores elevados. Deve-se, portanto, aplicar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, observando-se a fração da dívida proporcional ao número de executados, limitada ao quinhão correspondente ao agravante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1076; AREsp 2.231.216/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Luciano Borges Camargos contra decisão monocrática que, no âmbito de recurso de agravo de instrumento, manteve a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 10.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. A condenação decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da executada Maria Angélica Junqueira Hueb no processo de execução fiscal n.º 0005322-11.2020.8.11.0004.

Em suas razões, o agravante Luciano Borges Camargos sustenta a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade, argumentando que, conforme o Tema 1076 do STJ (REsp 1906618), os honorários sucumbenciais, em casos de valores elevados, devem observar os percentuais previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, aplicados sobre o valor da causa ou do proveito econômico. Subsidiariamente, pleiteia que, caso mantida a condenação por equidade, esta incida sobre o valor proporcional do débito, de acordo com o número de executados. (Id. 207545187)

Intimada, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a adequação da decisão agravada. Alega que a fixação dos honorários advocatícios por equidade é correta, considerando que o acolhimento da exceção de pré-executividade não alterou o crédito exigível pelo Estado, que continua a ser cobrado dos demais executados. Aduz, ainda, que a decisão monocrática se harmoniza com o entendimento do STJ para casos de exclusão do polo passivo sem impugnação do crédito, cabendo, nesses casos, a apreciação equitativa em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC. (Id. 216564697)

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno interposto pela parte recorrente revela-se regular, tempestivo, cabível.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia suscitada pelo presente agravo interno diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for elevado. Discute-se, ainda, a forma de fixação desses honorários nos casos em que apenas um dos executados for excluído nos autos da execução fiscal.

No caso concreto, o agravante atua como patrono de Maria Angélica Junqueira Hueb nos autos da execução fiscal nº 0005322-11.2020.8.11.0004, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0. Nesse processo, o agravado pleiteia o pagamento de uma dívida no valor de R$ 168.690.820,56 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e noventa mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos).

O agravante, na qualidade de advogado da parte
Maria Angélica, opôs exceção de pré-executividade e logrou êxito no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão da executada da lide. (Id. 180605162, p. 359/367).

Ocorre, porém, que os honorários foram fixados por equidade, sem consideração ao disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
destaquei
)

Portanto, não se mostra cabível o arbitramento dos honorários por equidade no presente caso. Embora a Fazenda Pública possa dar prosseguimento à ação em relação aos demais executados, é imprescindível considerar que, se a executada Maria Angélica houvesse permanecido no polo passivo, poderia ter suportado os efeitos financeiros decorrentes da continuidade da execução, incluindo a imposição de bloqueios e medidas expropriatórias, típicos deste tipo de procedimento.

Dessa forma, verifica-se que houve proveito econômico por parte da executada, patrocinada pelo agravante, o que justifica o arbitramento dos honorários na forma prevista pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se deve considerar o valor integral da execução para a apuração dos honorários. Neste caso, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça, o proveito econômico a ser considerado corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados, levando-se em conta apenas o quinhão atribuível à executada Maria Angélica:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

O entendimento desta Câmara julgadora é no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

(N.U 1016356-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Portanto, o agravo interno deve ser acolhido e provido, com a reforma da decisão agravada para afastar o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, fixando-os conforme o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo regimental interposto, reformando a decisão agravada e arbitrando os honorários sucumbenciais devidos ao agravante na forma prevista pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC:

·

Honorários advocatícios
: Fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, aplicando-se o percentual mínimo previsto nos incisos II a V do § 3º do art. 85 do CPC, conforme o escalonamento, até o completo exaurimento do proveito econômico apurado.

·

O
proveito econômico
O proveito econômico a ser considerado deverá corresponder ao valor total da dívida, dividido pelo número de executados, sendo levado em conta apenas o quinhão correspondente à cliente do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025